Tribunal: TJDFT
Processo: 0709642-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0709642-86.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: NUCLEO DE PRATICAS JURIDICAS DO UNICEUB PACIENTE: OCEAN PEREIRA DA CONCEICAO AUTORIDADE: JUIZ DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA - DF Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado em favor OCEAN PEREIRA DA CONCEIÇÃO, apontando-se como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF, e como ilegal a decisão que manteve o recebimento da denúncia e indeferiu pedido de declaração da inépcia da denúncia por ausência de justa causa para a ação penal. A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista (ID 15707759). 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 27 de abril de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator